Tribunal: TJBA
Processo: 0003016-13.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003016-13.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A

Advogado(s)
:
CLAUDIO DE FIGUEIREDO ONOFRE DA SILVA

APELADO: CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, PAULA RAFAELA BASTOS CHAVES, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. BOLETO EMITIDO SEM RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. REVELIA. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A ausência de manifestação da parte ré dentro do prazo legal, mesmo após regularmente intimada, autoriza a decretação da revelia, produzindo seus efeitos nos termos do art. 344 do CPC/2015.

2. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando a decisão impugnada enfrenta adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

3. A mera interposição de exceção de incompetência não suspende o curso do processo se não houver seu efetivo recebimento, conforme interpretação sistemática do art. 306 do CPC/1973.

4. Não demonstrado o prejuízo decorrente da suposta ausência de intimação do advogado indicado para receber as comunicações processuais, afasta-se a alegação de nulidade processual.

5. Mantida a sentença que declarou a nulidade e inexigibilidade do título de crédito emitido sem causa jurídica válida.

6. Majoração dos honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0003016-13.2001.8.05.0001, sendo apelante
CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S/A
e apelado
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25